Tribunal: TJDFT
Processo: 0737256-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou na execução de título extrajudicial no 0726289-27.2018.8.07.0001 (ID 51483526; ID 51574199; ID 101770418 e ID 102061542 dos autos de origem). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 26 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator